Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.